Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703982-25.2022.8.07.0006 RECORRENTE: THALLES GABRIEL FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. COAUTORIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 1. Comprovadas a materialidade e autorias, especialmente diante das declarações seguras e coesas das vítimas, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo reconhecimento na delegacia e em juízo, mantém-se a condenação. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima, não se exigindo, para a caracterização do tipo penal, que a violência cause lesão corporal leve. Até mesmo as vias de fato, com a finalidade de levar os pertences da vítima, caracterizam violência apta a configurar o crime de roubo, mesmo que de tal conduta não resulte lesão corporal. 4. Na coautoria, todos os agentes apresentam o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas. Assim, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. No caso, os depoimentos da vítima são seguros, tanto na delegacia quanto em juízo, sobre ter sido abordada por dois rapazes, ainda que o segundo não tenha sido localizado. Desse modo, resta configurado o concurso de agentes. 5. Na segunda fase, ainda que presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, impossível reduzir a pena, uma vez fixada em seu mínimo legal, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, sob o rito do artigo 543-C, c/c 3o do CPP, confirmou o entendimento do seu enunciado. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 65 do Código Penal, sustentando, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da pena abaixo do mínimo legal. Discorre sobre a superação do enunciado 231 da Súmula do STJ, defendendo que não pode ser desprezada a sua confissão espontânea no cálculo da pena; b) artigos 155, 157, caput, e 158, todos do CP, alegando que não se evidenciou a presença de violência ou ameaça grave à pessoa, fazendo-se necessária a desclassificação da conduta para furto simples; c) artigos 29 e 157, § 2o, inciso II, ambos do CP, afirmando, subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de roubo, o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas, ao argumento de que não há nos autos provas satisfatórias que ensejam a real participação de outro indivíduo, porquanto sequer identificado ou localizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 65 do Código Penal, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR (tema 190), concluiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 29, 155, 157, caput e § 2o, inciso II, e 158, todos do CP, também não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, restou configurado o crime de roubo, em razão da violência narrada pela primeira vítima, não sendo possível acolher a tese da defesa para desclassificar a conduta para furto simples [...] Os depoimentos da vítima MÁRCIA MARIA são seguros, tanto na delegacia (ID 48220347) quanto em juízo, ao afirmar ter sido abordada por dois rapazes, ainda que o segundo não tenha sido localizado. Desse modo, resta configurado o concurso de agentes” (ID. 48592405). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016